Tribunal: TJES
Processo: 5000559-81.2023.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-81.2023.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERI MEDEIROS FARDIM
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000559-81.2023.8.08.0060

RECORRENTE: ROSIMERI MEDEIROS FARDIM

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. GRAVAÇÃO QUE SE LIMITA À REPRODUÇÃO DO QUE A ATENDENTE MENCIONA. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ROSIMERI MEDEIROS FARDIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14003807), a autora reitera a ausência de filiação, pleiteando a procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no ID 14003811.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

No mérito em si, entendo ouso divergir do magistrado de piso. Observo dos autos que, embora o recorrido tenha anexado a gravação da contratação realizada pela autora, por meio do link https://drive.google.com/file/d/1L4optMRBYXYStvQv1toZbjRAxlxgxIvZ/view?usp=sharing, algumas observações devem ser feitas.

A estratégia usada pela atendente é bastante conhecida, pois apenas lê um texto padrão e a recorrente se limita a repeti-lo. Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo.

Além disso, no termo de filiação anexado ao ID 14003789 consta apenas a assinatura digital da autora, não sendo possível aferir sua legitimidade, ante a ausência de outros meios de provas disponíveis. Assim, vejo por bem acolher o pedido inicial, por ser crível a afirmação de fraude, para declarar a ilegalidade dos descontos realizados na Aposentadoria por Invalidez Previdência da requerente de nº 626.977.073-8.

Em sequência, entendo cabível a devolução em dobro dos valores descontados da autora, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em verba alimentar).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14003802, a fim de: i) DECLARAR a ilegalidade dos descontos realizados na
Aposentadoria por Invalidez Previdência da requerente de nº 626.977.073-8 da autora, sob a rubrica “Contribuição SINDNAP-FS”
;

ii) CONDENAR o requerido a restituir, à autora, a importância de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), já em dobro, atualizada com
correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Autoriza-se a inclusão de parcelas descontadas no curso da demanda;

iii) CONDENAR o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

iv) RATIFICAR a tutela antecipada deferida no ID 14003576.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)